Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à consideração de seus rendimentos como eventuais, com repercussão na análise da sua hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a natureza eventual dos rendimentos declarados; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão relevante sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os elementos constantes da declaração de imposto de renda do embargante e, com base em critério objetivo – parâmetro de cinco salários-mínimos conforme a Resolução n.o 140/2015 da DPDF – concluiu pela inexistência de hipossuficiência.
5. A alegação de que os rendimentos seriam eventuais não configura omissão, pois a análise foi feita com base nos documentos apresentados e de forma compatível com o entendimento jurisprudencial consolidado no TJDFT (Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini).
6. O recurso evidencia a pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.
7. A intenção de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais. Ainda assim, os elementos suscitados são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.

(jp)